Tribunal: TJDFT
Processo: 0732633-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Execução penal. Unificação de penas. Regime de cumprimento.
1 – O regime prisional é definido pelo resultado da soma ou unificação das penas (LEP, art. 111), ainda que de detenção e reclusão, permitindo-se, inclusive, seja estipulado regime mais rigoroso do que o definido nas condenações.
2 – A condição de reincidente - condição pessoal do apenado e não de cada crime cometido – se comunica às demais execuções, repercutindo, assim, no regime fixado, sem que haja bis in idem.
3 – Reincidente o apenado e com pena remanescente superior a 4 anos, deve ser regredido para o regime prisional fechado, sobretudo se cometeu novo crime durante o período de prova do livramento condicional, demonstrando irresponsabilidade e descaso com a justiça.
4 – Agravo provido.